Tribunal: TJMT
Processo: 0006291-90.2015.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006291-90.2015.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ANDERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 040.341.741-45 (EMBARGANTE), FRANCIELE DA SILVA ALVES - CPF: 061.606.681-37 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDO DEVIDO A CAPACIDADE ECONOMICA DO OFENSOR

– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Considerando as particularidades do caso, o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais deve ser reduzido devido a condição econômica do ofensor.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ANDERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, deu provimento em parte ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo Embargante em desfavor do Município de Carlinda, que condenou o requerido ao pagamento de pensão mensal aos apelantes, e, em sede de reexame necessário, reduziu o valor da indenização moral para o montante de R$ 25.000,00 para cada um dos autores, totalizando a quantia de R$ 50.000,00.

Em suas razões recursais, aduz em síntese, que o acórdão é omisso, pois utilizou fundamentação genérica ao minorar o quantum indenizatório, afirmando que “reduzir a indenização no simples fato do Município de Carlinda não estar entre os maiores arrecadadores do Estado de Mato Grosso, sem analisar sua situação financeira de forma concreta, com provas reais, consiste em verdadeira omissão, por ausência de fundamentação específica, a justificar a oposição de Embargos de Declaração.”

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar as omissões.

A parte embargada não apresentou resposta aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que na origem, o ora embargante, ajuizou Ação de reparação de danos materiais e morais.

A ação foi proposta devido às complicações no parto da filha dos requerentes/apelantes (HAILLA), que ocasionou sequelas físicas na vítima, que evoluíram a óbito quando a infante contava com 02 (dois) anos e 03 (três) meses de vida.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para condenar o Município ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores por danos morais, totalizando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No recurso de apelação, os recorrentes pretenderam a majoração do valor fixado por danos morais, condenação da Municipalidade ao pagamento de pensão mensal, fixação de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública, finalizando com inúmeros pré-questionamentos.

O acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, deu provimento em parte ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo Embargante em desfavor do Município de Carlinda, que condenou o requerido ao pagamento de pensão mensal aos apelantes, e, em sede de reexame necessário, reduziu o valor da indenização moral para o montante de R$ 25.000,00 para cada um dos autores, totalizando a quantia de R$ 50.000,00.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória. Explico.

Conforme fundamentado no Acórdão embargado:

“Restando configurada a responsabilidade civil do ente público, surge dever de indenizar pelo dano moral.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Grifei)

Importante ressaltar o escopo ressarcitório e punitivo da indenização, devendo-se levar em consideração os seguintes elementos: a) o grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 186).

Volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos aos autos, verifica-se que o abalo causado a vida dos Apelantes foi incomensurável.

A qualidade de genitores evidencia a dor e sofrimento de receber a filha com inúmeras complicações de saúde, derivadas do procedimento adotado no trabalho de parto, e óbito precoce por causa das sequelas. Antes de morrer, a criança foi submetida a inúmeros tratamentos, confirmando a peregrinação dos pais para poder cuidar da filha enferma.

O atendimento prestado pela rede de saúde municipal provocou dor irreparável, trouxe profundo abalo na dignidade e na esfera íntima dos apelantes, não havendo meios de recompor a situação ao status quo ante.

Quanto à capacidade econômica do causador do dano, apesar do Município de Carlinda ter uma economia diversificada entre os setores da agricultura familiar, pecuária, comércio, psicultura, garimpo e ecoturismo (informações extraídas do site da Prefeitura Municipal), não encontra-se entre os Municípios de maior arrecadação do Estado, ressaindo que não tem condições de arcar com o dano provocado de acordo com o valor fixado na sentença.

É certa a gravidade do fato e a reprovabilidade da conduta, porém a condição econômica do ofensor limita a majoração do valor da indenização, ao contrário, em sede de reexame necessário, o valor fixado deve ser reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos autores, perfazendo o valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Diante dessas considerações, acharam por bem, dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Anderson de Oliveira Rodrigues e Franciele da Silva Alves, para condenar o MUNICIPIO DE CARLINDA-MT ao pagamento de pensão mensal aos apelantes,
na forma da fundamentação acima, e em sede de REEXAME NECESSÁRIO reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos autores da ação, totalizando o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Portanto, fundamentada a decisão, sendo que na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022